Tribunal: TJBA
Processo: 0544008-60.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0544008-60.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: Rogerio Martins e outros

Advogado(s)
:
SEMIRAMES AUREA LUZ RECAREY, ADERBAL DA CUNHA GONCALVES NETO

APELADO: MARIA LUCIA DE OLIVEIRA ALMEIDA

Advogado(s)
:
ISAAC MATIENZO VILLARPANDO NETO registrado(a) civilmente como ISAAC MATIENZO VILLARPANDO NETO, JESSICA PESSOA POSSATO

05

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS APONTADOS. CONTRADIÇÃO FUNDADA EM SUPOSTA DIVERGÊNCIA ENTRE O ACÓRDÃO E A SENTENÇA MANTIDA. INOCORRÊNCIA. DISTINÇÃO CLARA ENTRE O OBJETO DA AÇÃO DE USUCAPIÃO (CASA nº. 28-C) E O OBJETO DA PRESENTE DEMANDA POSSESSÓRIA (TERRENO RESIDUAL). ACÓRDÃO E SENTENÇA HARMÔNICOS. OMISSÕES DECORRENTES (LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO E PREJUDICIALIDADE EXTERNA) AFASTADAS, PELA DIVERSIDADE DE OBJETOS. MERO INCONFORMISMO E TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO COM CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. EXEGESE DO ART. 1.026, §2º, DO CPC. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Sabe-se que os Embargos de Declaração visam sanar suposta contradição entre o acórdão (que teria negado prova documental) e a Sentença (que reconheceu a usucapião em favor de terceiro), a teor do quanto disposto no art. 1.022, I e II, do CPC.

2. Entretanto, inexiste a contradição, haja vista que a prova documental da usucapião (Proc. nº 0017727-52.2003.8.05.0001) refere-se a objeto distinto (Casa nº. 28-C, com 172,61m2) daquele discutido na presente possessória (terreno residual).

3. Da leitura dos autos, ao contrário do quanto afiançado de forma equivocada pelo embargante, denota-se que o acórdão e a sentença são harmônicos ao delimitarem que o direito da terceira (Sra. Jocelina) sobre sua casa está resguardado, enquanto o direito da autora, ora embargada, sobre o terreno residual foi esbulhado pelo réu, ora embargante.

4. Assim, afastada a premissa da contradição, inexistem as omissões alegadas (litisconsórcio passivo necessário e prejudicialidade externa), visto que os direitos da Sra. Jocelina não são atingidos por esta demanda.

5. Destarte, pode-se concluir que a pretensão do embargante configura mero inconformismo com o resultado do julgamento e tentativa de rediscussão do mérito, o que é vedado na via estreita dos aclaratórios.

6. Outrossim, uma vez evidenciado o caráter manifestamente protelatório do recurso, que insiste em teses já vencidas e baseadas em premissas fáticas equivocadas, impõe-se a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, no percentual de 02% (dois por cento) sobre o valor da causa, em favor da parte embargada.

7. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. COM APLICAÇÃO DE MULTA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, com aplicação de multa de 2% (dois por cento), prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, ante o seu caráter manifestamente protelatório
, na forma do voto do Relator, adiante registrado que a este se integra.

Sala das Sessões, documento datado e assinado de forma eletrônica.

PRESIDENTE

Desembargador EDUARDO CARICCHIO

RELATOR

PROCURADOR(A)

05